Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A quebra do sigilo bancário e fiscal das partes é medida excepcional, devendo ser deferida somente quando não existirem outros meios idôneos para comprovar a sua condição econômica e patrimonial. 1.1. Embora a jurisprudência admita a quebra do sigilo bancário e fiscal em determinadas ações judiciais, o deferimento desse tipo de medida, que invade de sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, o que não ocorre na hipótese.
2. A alegada ocultação de valores não veio acompanhada de dados concretos, ou sequer indícios, quanto à existência de bens, tampouco foi apontada, concretamente, qualquer movimentação financeira incompatível com a realidade do Executado, ora Agravado, nem existência de gastos exorbitantes ou em descompasso com o seu padrão de vida. Além disso, não se extrai dos autos qualquer conduta dolosa por parte do Agravado naquele sentido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.